Tribunal: TJMT
Processo: 1034461-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034461-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILTON PAIXAO DE ALMEIDA - CPF: 406.970.531-72 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034461-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034461-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nilton Paixão de Almeida.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade feito em face de ente público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto atende aos pressupostos recursais, em especial o princípio da dialeticidade, no tocante à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado não observa os requisitos mínimos para sua admissibilidade, uma vez que a peça recursal apresenta inconsistências formais e materiais, como a exposição de fatos estranhos ao objeto da demanda.

4.

As razões recursais são fundamentadas no alegado reconhecimento administrativo do adicional de insalubridade e no equívoco da base de cálculo (salário mínimo), quando o objeto do processo é adicional de periculosidade, nunca recebido pelo recorrente.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal.

6.

A parte recorrente não apresenta qualquer argumentação capaz de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de conteúdo alheio ao processo em exame, circunstância que enseja o reconhecimento da inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 1.010, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, artigo 236; Provimento nº 27/2004-CM, artigo 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 05/10/2021, publicado em 07/10/2021; TJMT, Recurso Inominado n.º 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 14/03/2022, publicado em 15/03/2022; TJMT, Recurso Inominado n.º 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/09/2023, publicado em 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034461-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034461-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nilton Paixão de Almeida.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Nilton Paixão de Almeida.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança – adicional de periculosidade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 349837864)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 349837865): requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do adicional de insalubridade, tendo como base de cálculo o salário base, bem como seus reflexos em décimo terceiro salário, férias, terço constitucional de férias, horas extras e hora noturna.

Contrarrazões
(Id. 349837879):

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034461-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034461-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nilton Paixão de Almeida.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Nilton Paixão de Almeida contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada pelo recorrente em face do Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrido ingressou com a presente demanda
alegando ser servidor público municipal exercendo o cargo de vigilante/guarda patrimonial e que sempre desempenhou suas funções no período noturno sem receber adicional de
periculosidade
, objetivando o pagamento de tal rubrica relativamente aos últimos cinco anos.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sentença
contra a qual insurge-se o autor.

Entretanto, da análise das razões recursais, observa-se que estas apresentam fatos estranhos ao objeto da lide.

No recurso interposto, o autor informa que o município já reconhece administrativamente o pagamento do adicional de
insalubridade
, todavia, realiza o pagamento tendo como base de cálculo o salário mínimo, quando o correto seria sobre o salário base, o que não encontra respaldo na documentação dos autos, que não demonstra, em nenhum momento, o pagamento, seja do adicional de insalubridade, seja do de periculosidade.

Ademais, o pedido do recurso é para que
seja reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do adicional de insalubridade, tendo como base de cálculo o salário base, bem como seus reflexos em décimo terceiro salário, férias, terço constitucional de férias, horas extras e hora noturna, ou seja, completamente distinto do pedido feito na petição inicial (reconhecimento e pagamento do adicional de periculosidade).

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o presente recurso inominado, o autor recorrente descumpriu tal ônus, descrevendo fatos e realizando pedidos que não se relacionam com o que foi informado e pleiteado na petição inicial.

Logo, a irresignação recursal apresenta graves deficiências de fundamentação, além de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, argumentação desconexa com o objeto da demanda e contradição entre as alegações recursais e a petição inicial.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026